Tribunal: TJPA
Processo: 0846582-91.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846582-91.2024.8.14.0301

APELANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

APELADO: FRANCISCO SERGIO DE MORAES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA À PARTE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS PARA DILIGÊNCIA DE CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Movida Locação de Veículos S.A. contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa. A extinção se deu após a parte autora, mesmo intimada pessoalmente para comprovar o pagamento das custas necessárias à realização de diligência para localização do réu via INFOJUD, manter-se inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação pessoal enviada à sede da empresa autora para manifestação quanto ao prosseguimento do feito e recolhimento das custas foi válida; (ii) estabelecer se houve ofensa aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação, da instrumentalidade das formas e da sanabilidade dos vícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação pessoal exigida pelo § 1º do art. 485 do CPC destina-se à parte, e não ao seu advogado, não havendo nulidade na remessa da comunicação ao endereço da empresa constante nos autos.

Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as intimações realizadas no endereço informado, inexistindo nos autos qualquer alteração ou pedido de mudança de local de recebimento.

A extinção do feito só foi determinada após garantido prazo para manifestação da autora, que, embora instada, não comprovou o recolhimento das custas para a diligência de citação, caracterizando desinteresse no prosseguimento da ação.

A aplicação dos princípios processuais não pode ser invocada para convalidar a omissão da parte em cumprir encargos processuais mínimos, como o recolhimento de custas para viabilizar o andamento do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC deve ser dirigida à parte e considera-se válida quando enviada ao endereço constante dos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

A ausência de comprovação do pagamento de custas para a realização de diligência requerida, mesmo após intimação válida, configura abandono da causa e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

Os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas não afastam o dever da parte de cumprir diligências essenciais ao andamento regular do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, § 5º; 274, parágrafo único; 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada expressamente no acórdão.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A
em face de sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada contra FRANCISCO SERGIO DE MORAES JUNIOR, tramitada no juízo da 14ª Vara Cível de Belém.

A r. sentença, proferida nos autos originários, tem a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo extinto o presente processo sem resolução de mérito, com

fundamento no art. 485, inciso III do Código de Processo Civil, na medida em que a autora foi intimada para manifestar interesse no prosseguimento do feito no último endereço fornecido nos autos, porém não cumpriu a diligência solicitada, inviabilizando o prosseguimento do feito que está paralisado. Arquive-se, após as formalidades legais, dando baixa na distribuição.”

Inconformado, o banco recorrente interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais, a parte apelante sustenta que a extinção do processo foi precipitada, afirmando que a intimação pessoal encaminhada à sua sede, por AR, não observou pedido expresso para que todas as comunicações fossem realizadas exclusivamente em nome de seu advogado constituído. Alega, ainda, que houve ofensa ao artigo 272, § 5º, do CPC e que a sentença desconsiderou princípios processuais como os da instrumentalidade das formas, da primazia da resolução do mérito, da cooperação e da sanabilidade dos vícios, o que justificaria o retorno dos autos ao juízo de origem para oportunizar a regularização processual.

Ao final, requer o provimento do apelo com a consequente anulação da sentença.

Sem contra razões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 18 de novembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO.

2.1 – Pressupostos de admissibilidade:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.2 – Razões Recursais.

A matéria devolvida a exame deste Colegiado diz respeito à validade da extinção do feito por abandono, em virtude de inércia da parte autora, mesmo após ter sido intimada pessoalmente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, mediante o recolhimento das custas processuais relativas à pesquisa de endereço do réu por meio do sistema INFOJUD.

A controvérsia posta nos autos gira em torno da validade da intimação enviada à sede da empresa, sob o argumento de que havia pedido expresso para que os atos de comunicação fossem dirigidos exclusivamente ao advogado da autora.

Contudo, essa argumentação não se sustenta, isto porque a intimação pessoal exigida pelo §1º do artigo 485 do CPC destina-se à parte, e não ao seu patrono. Ademais, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, salvo se houver comunicação de alteração, o que não ocorreu nos presentes autos.

A sentença combatida observou o devido processo legal, garantiu à parte autora o prazo para suprir a omissão que lhe cabia, e apenas diante da comprovada inércia é que se impôs a medida extrema da extinção sem resolução do mérito. Ainda que a parte tenha alegado sua disposição em ver o processo prosseguir, o fato é que não se desincumbiu da obrigação mínima de promover o andamento do feito quando instada judicialmente para tanto.

Não se verifica, portanto, qualquer mácula à legalidade da intimação ou violação a princípios como o da primazia da decisão de mérito, da cooperação ou da instrumentalidade das formas, esses princípios, embora importantes, não podem ser utilizados para acobertar o desinteresse ou a negligência da parte em cumprir com as determinações judiciais que lhe são regularmente impostas.

Verifica-se que, após tentativa infrutífera de citação do réu, a autora requereu a realização de diligência mediante consulta ao sistema eletrônico Infojud, sendo então intimada (ID 30452991),

a comprovar o pagamento das custas pertinentes, sob pena de extinção do feito.

Tal intimação foi realizada por meio de correspondência com aviso de recebimento, encaminhada ao endereço da própria empresa autora, constante nos autos, tendo sido regularmente recebida, conforme comprovante de id nº30452994. Não obstante, a parte autora permaneceu silente, conforme certificado no ID 30452995

circunstância que motivou a extinção da ação com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC.

2.3 – Parte Dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 18 de novembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025